Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801971-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Paciente portadora
de esclerose múltipla e, conforme laudos médicos acostados aos autos( Num. 1499603 - Pág. 3/4) necessita medicamento Fingolimod (gilenya) para preservar sua saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal
.

2. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas
com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular
,
quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Precedentes do STJ
(REsp 1.069.810/RS e AgRg no REsp: 1291883).

3. Insuficiência de elementos que evidenciem o efetivo cumprimento da determinação judicial, que é prover os medicamentos necessários para garantir a eficácia do tratamento de saúde da paciente.

Decisão recorrida mantida.

4.
Agravo Interno Conhecido e Improvido
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0801971-59.2019.8.14.0000
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO
,
em razão de decisão monocrática
de minha lavra (ID
1897440
), que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto diante de decisão que arbitrou multa e bloqueio de verba pública em caso de descumprimento à liminar anteriormente deferida, consistente em determinar o fornecimento de medicamentos ao agravado.

A decisão recorrida
(Id. 14996 04)
teve a seguinte conclusão:

(...)
Considerando o exposto e como se trata de quest
ão urgente de saúde, DEFIRO o sequestro dos valores referente apenas a 03 caixas receitadas, diretamente da conta bancária indicada pelo Estado às fls. 6594-598, pelo qual procedi via Bacenjud, conforme relatório em anexo. Expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor do autor, com a advertência de que deverá comprovar a aquisição de medicamento no prazo de 10 dias, a contar do efetivo recebimento, sob pena de devolução. P. I. C.
(...)

Em suas razões (ID
2091622
), o Estado reitera os mesmos argumentos de seu recurso de Agravo de Instrumento
.

O Ente Público aduz ser
indevido o bloqueio de verbas públicas, requerendo que que nenhum bloqueio seja feito nas contas do agravante até que os valores bloqueados do Município se igualem aos do Estado, em observância à paridade de tratamento, assim como que futuros bloqueios somente sejam efetuados depois da oitiva prévia do agravante.

Alega a existência de perigo de lesão iminente, haja vista que o descumprimento da obrigação resultaria na aplicação de elevadas sanções financeiras, que resultarão em consideráveis prejuízos ao ente público.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o recurso julgado procedente.

Em contrarrazões, o agravado requereu o não provimento do recurso (Id. º
2143162
)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
AGRAVO INTERNO
e passo a apreciá-lo.

A decisão agravada é a seguinte:

(...) A questão em análise reside em
verificar os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que

deferiu o sequestro dos valores referente apenas a 03 caixas receitadas, diretamente da conta bancária indicada pelo Estado via Bacenjud, bem como, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor do autor.

Segundo a dicção do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência poderá ser concedida se estiver caracterizada a probabilidade do direito em conjunto com o risco dano, senão vejamos o que dispõe o a referida norma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em exame, o Ente Público aduz ser indevido o bloqueio de verbas públicas,
requerendo que nenhum bloqueio seja feito nas contas do agravante até que os valores bloqueados do Município se iguale aos do Estado, em observância à paridade de tratamento, assim como que futuros bloqueios somente sejam efetuados depois da oitiva prévia do agravante.

Entretanto, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Como se observa, no presente caso, é perfeitamente possível o bloqueio de valores públicos com a finalidade de compelir o poder público a cumprir a decisão judicial uma vez demonstrado que a parte agravada, com hipossuficiência de recursos, sofre de esclerose múltipla e, conforme laudos médicos acostados aos autos( Num. 1499603 - Pág. 3/4) necessita medicamento Fingolimod (gilenya) para preservar sua saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Quanto ao argumento de que os valores bloqueados do Município terem que se igualar aos do Estado, não assiste razão ao agravante, pois a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral no sentido de que o dever de prestar serviços de saúde é obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Nesse contexto, o poder público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 - grifei).

Desta forma, demonstrada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, bem como, o fato de o agravado não ter condições de arcar com o referido tratamento, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados.

Com efeito, em um Juízo de cognição não exauriente, não merece reforma a decisão agravada, pois o Agravante não demonstrou que inexistem os elementos autorizadores da tutela deferida na origem.

Outrossim, constata-se que o perigo de dano é inverso, pois a suspensão dos efeitos da liminar poderá causará prejuízo maior à parte adversa, considerando se tratar de demanda que envolve o direito à saúde.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
mantendo a integralidade da decisão agravada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. (...)

Ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do apelo municipal e manutenção da sentença.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no
STJ
em sede de recurso repetitivo (
RE
sp
1.069.810/RS
), acerca da sua possibilidade,
com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular
,
quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica ao caso em discussão.
Senão vejamos:

P
R
OCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013).

Ademais,
como bem se observou na decisão acima transcrita, no presente caso, é perfeitamente possível o bloqueio de valores públicos com a finalidade de compelir o poder público a cumprir a decisão judicial uma vez demonstrado que a parte agravada, com hipossuficiência de recursos, sofre de esclerose múltipla e, conforme laudos médicos acostados aos autos( Num. 1499603 - Pág. 3/4) necessita medicamento Fingolimod (gilenya) para preservar sua saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Quanto ao argumento de que os valores bloqueados do Município terem que se igualar aos do Estado, não assiste razão ao agravante, pois a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196 da CF.

No presente caso a decisão vergastada está embasada na mesma
ratio decidendi
dos precedentes do STF (repercussão geral) e STJ, ademais o Agravo Interno reitera argumentação já enfrentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a decisão monocrática que negou
seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com a possibilidade de bloqueio de verbas, c
om fundamento no art. 1.021. § 2º do CPC/ 2015.

É o voto.

PRIC.

Belém,
09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020